Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED) e manteve o indeferimento de inscrição dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes via SerasaJud. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que teria deixado de apreciar fundamentos essenciais apresentados pelo embargante.
II. Questão em discussão.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o indeferimento da inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se seria necessário novo pronunciamento judicial para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir.
Os embargos de declaração se destinam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da utilização do sistema SerasaJud e concluiu que o recorrente não demonstrou impossibilidade de efetuar a inscrição do devedor por meios próprios, estando a decisão devidamente fundamentada. A alegação do embargante, portanto, visa à rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, aplica-se a teoria do “prequestionamento ficto” prevista no art. 1.025 do CPC, segundo a qual a simples oposição dos embargos é suficiente para esse fim, ainda que o tribunal não se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo.
Negado provimento aos embargos de declaração, por inexistirem vícios no acórdão impugnado.